Tribunal: TJSP
Processo: 1036094-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Apreensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO FISCAL – APREENSÃO DE COMPUTADORES E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – NULIDADE – Inexistência de prévia instauração de procedimento administrativo – Não ocorrência de nenhuma das hipóteses que justificam a suspensão da inscrição estadual – Ilegalidade e abusividade – Inteligência dos arts. 20 da Lei Estadual no 6.374/89, 31 do RICMS, e 3o da Portaria CAT no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO FISCAL – APREENSÃO DE COMPUTADORES E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – NULIDADE – Inexistência de prévia instauração de procedimento administrativo – Não ocorrência de nenhuma das hipóteses que justificam a suspensão da inscrição estadual – Ilegalidade e abusividade – Inteligência dos arts. 20 da Lei Estadual no 6.374/89, 31 do RICMS, e 3o da Portaria CAT no 95/06 – Precedentes deste E. Tribunal – Presença de direito líquido e certo – Concessão da segurança – Sentença mantida.
– Apelo e reexame necessário desprovidos.